Tribunal: TJMT
Processo: 1004078-53.2022.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004078-53.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HEVERILDE DE CARVALHO NOGUEIRA - CPF: 111.855.031-53 (RECORRENTE), ARIELY DAIANI ALMEIDA NERIS ASSUNCAO TURAZZI - CPF: 022.934.521-23 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. TED NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade,
não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Se a instituição financeira não comprova que o empréstimo consignado objeto destes autos foi contratado pelo consumidor, que resultou em um TED que diz ser indevido em sua conta corrente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor que não conseguiu solucionar o problema administrativamente, tendo que buscar a proteção jurisdicional para ver valer os seus direitos.

Mantem-se o valor da indenização fixado a título de dano moral dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004078-53.2022.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Banco PAN S.A

Recorrido(s):

Heverilde de Carvalho Nogueira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de julho de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença elaborado que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR
o Requerido
ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com fulcro nos artigos no art. 5.o, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.o 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ;

b) CONDENAR o Requerido a RESTITUIR,
em dobro
, - R$ 100,04 (cem Reais e quatro centavos) – sem prejuízo de acréscimo de valores que eventualmente tenham sido descontados durante o tramite processual,

cujo montante deverá ser corrigido pelo INPC desde o evento danoso (descontos) e juros de 1% ao mês desde a sua citação válida.

c) Autorizo o Requerido a realizar o abatimento do valor disponibilizado na conta da autora, tão somente sobre o valor referente aos
danos materiais
.
”.

No presente caso a Recorrida alega que o consultar seu Extrato Bancário no mês de fevereiro/2022, tomou ciência que fora realizado de forma unilateral e sem sua anuência um empréstimo consignado no 353145814-3, nas quantia de R$ 12.046,53 e outro no valor de R$ 1.356,91 reais, este último, referente a cartão de crédito. Ocorre que não houve autorização para as referidas transações, visto que foi abordada por um atendente que lhe informou que seria realizada uma atualização cadastral, motivo pelo qual, encaminhou seus dados a empresa requerida, mas sem intenção de contratar empréstimos.

Sustenta ainda que tentou resolver o problema administrativamente, tendo devolvido os valores para a conta indicada pelo Banco Pan, contudo, ainda teve parcelas descontadas indevidamente do seu benefício. Razão pela qual, ingressou com a presente ação indenizatória.

Nas razões recursais o banco alega que não há qualquer conduta ilícita praticada pelo Banco, sempre agindo com a boa-fé objetiva pertinente, não há que se falar em configuração do dever de indenizar, bem como que a parte autora nada provou em relação aos danos que alega ter sofrido. Isso porque sabe, na verdade, que não há qualquer dano indenizável pelo Banco. Aduz que caso seja reconhecido o dever de indenizar que este deve ser reduzido em razão ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso a transferência dos valores de R$ 12.046,53 e de R$ 1.356,91, para a conta corrente da parte autora, contudo não há nos autos a comprovação da efetiva contratação pela requerente dos empréstimos disponibilizados, além de que, houve tentativa administrativa para a cessação dos descontos, visto que a autora devolveu os valores transferidos para conta corrente de titularidade do banco na reclamação efetuada junto ao Procon/MT.

Desta forma, se não há comprovação da contratação pela consumidora quanto a realização do empréstimo consignado que foi transferido para a sua conta corrente, bem como se denota que a reclamante já devolveu o valor creditado em sua conta na reclamação efetuada no PROCON, entendo que restou configurado a falha na prestação do serviço, fato este que enseja na obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidora que não conseguiu solucionar o problema administrativamente, tendo que buscar a proteção jurisdicional para solução o imbróglio.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida, pois o ‘quantum’ indenizatório foi fixado dentro
dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de redução do valor da condenação a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
lhe nego provimento.
O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023